Tribunal: STF
Processo: RE 1298495
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 15, p. 1): 



    “AGRAVO INTERNO (ART. 1.021 DO CPC). APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL MILITAR REFORMADO POR INCAPACIDADE FÍSICA ANTES DA EC N. 41/03 E FALECIDO APÓS O SEU ADVENTO. MATÉRIA JULGADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (TEMA 7). DISTINGUISHING FEITO PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTA CORTE, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 6º-A, PARÁGRAFO ÚNICO, DA EC N. 41/2003, INCLUÍDO PELA EC N. 70/2012. PARIDADE RECONHECIDA.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos dispositivos das EC’s 41/03; 47/05; e 70/12.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que ”o servidor instituidor da pensão foi reformado por incapacidade física em 1988, com proventos integrais e paridade, portanto, não se inativou com base no § 1º do art. 40 da Constituição Federal, inserto pela EC 41/03.” (eDOC 17, p. 5)



    Defende-se, que “a hipótese prevista no caput do art. 6º-A da EC/41, introduzido pela EC n. 70/2012, trata somente de pensões instituídas por aposentados por invalidez pós EC 41/03 (...). Diante disso a pensão recorrida não se enquadra na regra do parágrafo único do art. 6º-A da EC/41, introduzido pela EC n. 70/2012”. (eDOC 17, p. 5)



    A 2ª Vice-Presidência do TJSC admitiu o recurso extraordinário.



    Instada, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se em parecer assim ementado: (eDOC 27, p. 1)



    “Recurso extraordinário. Aposentadoria por invalidez permanente anterior à EC 41/2003. Pensão por morte. Direito à paridade remuneratória. A EC 70/2012 assegurou a quem já era servidor quando da publicação da EC 41/2003 o critério da paridade para reajuste de proventos de aposentadoria por invalidez permanente. A norma foi estendida às pensões por morte derivadas desse benefício previdenciário. Parecer por que seja negado provimento ao recurso extraordinário.”



     



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo interno, assim asseverou: (eDOC 15, pp. 2-6)



    “(...)



    Para tanto, o agravante alega que o ingresso do instituidor da pensão na reserva remunerada ocorreu anteriormente à EC 41/2003, de modo que o benefício não pode ser contemplado com a paridade vencimental, haja vista que o servidor não se aposentou com base no § 1º do art. 40 da Constituição Federal, inserto pela EC 41/03. A alegação não prospera. Isso porque, ante a especificidade do caso concreto (aposentadoria por invalidez permanente do instituidor da pensão), deve ser aplicada, ao caso, a Emenda Constitucional n. 70/2012. Consoante explicitado na decisão atacada, o instituidor da pensão ingressou nos quadros da Corporação Militar em 01.12.1989 (pág. 25), restando reformado por incapacidade física em 09.09.1998 (pág. 23) e falecido em 08.07.2004 (pág. 22), ou seja, após a promulgação da EC n. 41/2003. Em casos tais (pensões por morte instituídas por servidores militares aposentados por invalidez), o Grupo de Câmaras de Direito Público, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do IRDR, distinguiu a aplicação da tese firmada (Tema 7), afastando a aplicação do decidido no RE n. 603.580, do STF nessas hipóteses. Veja-se: (...)



    (...)



    Nesses contornos, enquadrando-se a hipótese ao entendimento firmado pelo Grupo de Câmaras de Direito Público desta Corte no julgamento dos aclaratórios, consignou-se que a impetrante faz jus ao percebimento da pensão por morte na forma do art. 6º-A, parágrafo único, da EC n. 70/2012, observada a paridade com os servidores em atividade. E, no que tange a ventilada reforma do servidor anteriormente à EC n. 41/2003, a jurisprudência desta Corte de Justiça firmou-se no sentido de que "[...] se fosse o objetivo do legislador constituinte restringir, referida restrição estaria expressa, tal como é possível verificar na redação dada ao parágrafo único do art. 3º da EC n. 47/2005, ao determinar que seja observado 'igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.' Destarte, por exegese do disposto no art. 6-A, as pensões por morte derivadas dessas inativações (por invalidez), cujo servidor instituidor tenha ingresso no serviço público antes da EC n. 41/2003, devem respeitar a regra da paridade restabelecida pela EC 70/2012" (ED n. 0327849-34.2015.8.24.0023/50000, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. em 03.03.2020). 



    (...).”



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o RE-RG 924.456, Rel. Ministro Dias Toffoli, Rel. p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes DJe 8.9.2017 (Tema 754), em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria e firmou-se a tese de que os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012). Na oportunidade, o julgado foi sintetizado com a seguinte ementa:



    Ementa: CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF. 3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012).



    A Procuradoria-Geral da República, ao opinar pelo desprovimento do recurso, assim manifestou: (eDOC 27, pp. 2-4)



    “(...)



    A solução da controvérsia requer definir se a regra de transição da EC 70/2012, que assegurou o direito à paridade, beneficia pensionista de servidor aposentado por invalidez permanente antes da EC 41/2003, que veio a falecer após a entrada em vigor da Emenda. O regime jurídico da pensão por morte rege-se pela norma vigente no momento da ocorrência do fato gerador, ou seja, na data do falecimento do servidor público, instituidor do benefício previdenciário. Para os óbitos ocorridos a partir de 1.1.2004, aplica-se, em princípio, o regime geral da EC 41/2003, extinguindo-se a integralidade e a paridade. A nova disciplina, todavia, comporta exceções, como a disposta na EC 70/2012, que estabeleceu regras de transição para a aposentadoria por invalidez permanente dos servidores que ingressaram no serviço público até a data de publicação da EC 41/2003. O parágrafo único do art. 6º-A da EC nº 41/03, fruto do art. 1º da EC nº 70/12, confere a paridade para o cálculo do reajuste de pensões por morte derivadas de aposentadorias concedidas na forma do art. 6o -A, caput, da EC 41/2003. Este dispositivo, por sua vez, estipula que os servidores que ingressaram no serviço público até 31.12.2003 e que se aposentaram por invalidez permanente têm o direito de ter os seus proventos calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, não lhes sendo aplicáveis as disposições do art. 40, §§3º, 8º e 17, da CF, com a redação da EC 41/2003. Veja-se a redação da norma de transição: 



    (...)



    O art. 2o da EC 70/2012 determinou aos entes federados a revisão de aposentadorias por invalidez permanente e pensões delas decorrentes, concedidas a partir de 1o de janeiro de 2004. O termo, contudo, não constitui novo marco temporal para vigência da regra de transição, mas, tão somente, marco temporal para que a Administração Pública proceda à revisão dos benefícios concedidos. O direito dos pensionistas, portanto, não se altera pela circunstância de a aposentadoria por invalidez ter ocorrido antes do advento da EC 41/2003. Isso porque, para conceder o específico direito previsto no art. 6º-A, parágrafo único, da EC 41/2003, o constituinte não levou em consideração a data da aposentadoria do servidor público, mas apenas o fato de ter ele ingressado no quadro de pessoal antes daquela emenda. Entendimento assim foi adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.580 (Tema 396), em que se analisou o alcance da EC 47/20051 . Firmou-se a seguinte tese da Repercussão Geral: 



    (...)



    A Corte não fez distinção entre servidores que se aposentaram antes ou depois da publicação da EC 41/2003. Assegurou o direito à paridade aos pensionistas de servidor aposentado, desde que cumpridos os requisitos da norma de transição da EC 47/2005, independentemente da data em que se efetivou a aposentadoria voluntária. Não procede, assim, a crítica à decisão recorrida. O parecer é por que seja negado provimento ao recurso extraordinário.” 



    Com efeito, observo que o entendimento proferido pelo Tribunal de origem encontra-se em consonância com o Tema 754 da sistemática da repercussão geral. Ademais, impende destacar que a análise da pretensão recursal, no sentido de que a aposentadoria do instituidor da pensão não teria ocorrido nos moldes do art. 40, § 1º, I, da CF/88, demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, tendo em vista o óbice da Súmula 279 do STF. Em caso análogo, em que o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV também figurou como recorrente, confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS: TEMA 754 DA REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1297654-AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 05.04.2021) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente